Tribunal: TJES
Processo: 5036311-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036311-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SONIA SIDREIRA GOMES RAMOS
RECORRIDO: CIA ELLEVE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADO ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5036311-19.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIA SONIA SIDREIRA GOMES RAMOS

Recorrida: CIA ELLEVE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADO ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE TEVE O SEU NOME INDEVIDAMENTE INSERIDO NO SISTEMA SERASA POR, EM TESE, POSSUIR UM DÉBITO DE QUANTIA IGUAL A R$3.289,09 JUNTO À RÉ. AFIRMA QUE JAMAIS CELEBROU QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE RÉ. REQUER, POR CONSEGUINTE, SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA O FIM DE CONDENAR A PARTE RECORRIDA A INDENIZAR MORALMENTE A PARTE RECORRENTE, NO MONTANTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO A PARTE REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO COMPARECEU AO ATO, BEM COMO NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.), PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE DE FATO HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA EMPRESA RECORRIDA. POIS BEM, ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO. MEDIANTE CUIDADOSO EXAME DOS AUTOS, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE
FORMA MÍNIMA E VEROSSÍMIL,
A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA RÉ. ISSO POIS, A AUTORA NÃO TROUXE
DOCUMENTAÇÃO OU ARGUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
AOS AUTOS
PARA CUMPRIR COM O ÔNUS DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O ATO ILÍCITO QUE TERIA SIDO COMETIDO PELA RECORRIDA, MESMO QUE FAÇA JUS À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. É O QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ENTENDE: “
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
” (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL). NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA RECORRIDA ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, FUNDAMENTANDO-SE NO FATO DE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO EM ID. 12311736 NÃO CONTÉM SUA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA, NÃO POSSUI CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E NÃO SE TRATA DE UM EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA, BEM COMO, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA REALIZADA PELA PARTE RÉ. OCORRE QUE, NA FASE RECURSAL, A PARTE AUTORA JUNTOU NOVO DOCUMENTO (ID. 12311748), CONSISTENTE EM UM
PRINT
DE TELA DO SITE DA SERASA, QUE EXIBE SEU NOME COMPLETO. EM ANÁLISE MATERIAL, TAL DOCUMENTO É MAIS ROBUSTO E COMPLEMENTA AQUELE INICIALMENTE APRESENTADO (ID. 12311736), CORROBORANDO A TESE DA RECORRENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. TODAVIA, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VIGORA O PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA PROVA, SENDO VEDADA A JUNTADA TARDIA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. O ARTIGO 435 DO CPC PERMITE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APENAS QUANDO SE TRATAR DE PROVA SUPERVENIENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, UMA VEZ QUE A PARTE JÁ TINHA ACESSO AO SEU CADASTRO NA SERASA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESSA FORMA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA, ENTENDO QUE NÃO CABE A ADMISSÃO DA REFERIDA PROVA NA FASE RECURSAL. ASSIM, RESTANDO MANTIDA A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL NA FASE INSTRUTÓRIA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DEVE SER MANTIDA. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).
POR TODO EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, PELAS RAZÕES EXPOSTAS ACIMA, MANTENDO INTOCADA A R. SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO Nº 11 DA JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL E O ART. 46 DA LEI N° 9.099/95. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MAS SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)